Tribunal: TJDFT
Processo: 0718146-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CURSO SUPERIOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINAR RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.154 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a recorrente a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48017243) e com preparo regular (ID 48017245 e 48017245). Contrarrazões apresentadas (ID 48017255).
3. PRELIMINAR. Incompetência do juízo estadual. No julgamento do RE 1304964/SP, submetido ao regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 1.154): “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”
4. Desse modo, a decisão vinculante do STF afirma a competência da Justiça Federal para processar e julgar demanda relacionada à expedição de diploma de curso superior, ainda que se restrinja a pleito indenizatório. Logo, resta caracterizada a incompetência do juízo estadual, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar de incompetência acolhida. Sentença reformada para extinguir o feito sem resolução de mérito.
6. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.